Tribunal: TJDFT
Processo: 0718850-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. LEI N. 10.216/2001. INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS EXTRA HOSPITALARES. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de remessa necessária da sentença que, confirmando a tutela provisória de urgência, julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que interne o primeiro réu de forma compulsória em clínica especializada, diante do quadro de transtorno psiquiátrico com dependência química.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Está em discussão se é cabível a internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química, à luz do art. 196 da CF/1988 e da Lei no 10.216/2001, quando esgotadas alternativas extra-hospitalares e demonstrada a necessidade por laudo técnico.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O direito fundamental à saúde se traduz em direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa.
4. Em cumprimento ao mandamento constitucional, a Lei n. 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e fixa os requisitos para sua internação compulsória.
5. Atestada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares em laudo médico circunstanciado, cabível é a internação compulsória.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Remessa Necessária não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. É permitida a internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química quando demonstrada a insuficiência de recursos extra-hospitalares e a necessidade do tratamento por laudo médico. 2. O Estado deve providenciar o tratamento em rede pública ou privada, às suas expensas, assegurando o direito fundamental à saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; e Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1335305, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 20.4.2021; e TJDFT, Acórdão no 1294835, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22.10.2020.